Tribunal: TJDFT
Processo: 0717190-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE PENHORA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Primeiramente, importa ressaltar que sequer foi constituída a penhora sobre o bem, que se encontra alienado fiduciariamente. Somente após as informações a serem prestadas pelo credor fiduciário é que o juízo decidirá quanto ao pedido de constrição. Muito embora, o juízo já determinou a anotação de restrição de transferência por meio do sistema Renajud.
2. Por fim, releva ressaltar que embora a execução se processe no interesse do credor, deve seguir a forma menos onerosa para o devedor. Dessa forma, impor restrição de circulação a um automóvel que sequer foi penhorado, somente geraria desnecessário constrangimento ao devedor e sem qualquer resultado efetivo para o processo.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.